Tribunal: STF
Processo: RE 241292
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-13
Data de publicação: 2000-12-13

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO
GRUPO OPERACIONAL "FISCO". ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DO DECRETO Nº 3.979/95, PELO QUAL
FOI REBAIXADO O LIMITE MÁXIMO DE SUA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 37, XI, XIII E XV.
Havendo os limites da remuneração dos recorridos sido
legitimamente estabelecidos por lei (art. 5º da Lei nº 4.964/89), é
fora de dúvida que não poderiam eles ter sido alterados por meio de
decreto.
O referido art. 5º da Lei nº 4.964/89, entretanto, ao
fixar tais limites, atrelou-os à remuneração de Secretários de
Estado, ofendendo, por esse modo, o inc. XIII do art. 37 da
Constituição.
Interpretação que se impõe, no sentido de que o
dispositivo sob enfoque, ao fixar o valor máximo da gratificação de
produção como sendo a diferença entre a remuneração de Secretário de
Estado e o vencimento inicial de Auditor Fiscal, fê-lo de maneira
referida a maio de 1989, valor esse somente alterado, a partir de
então, e suscetível de novas alterações, doravante, por
supervenientes leis de revisão geral dos vencimentos dos servidores
civis do Estado.
Recurso conhecido, em parte, e nela provido, com
declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 3.979/95, do
Estado da Bahia.